Tribunal: STF
Processo: Rcl 33165
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUMENTO DIFERENCIADO A SETORES OU CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS: EXTENSÃO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 5.2.2019, pelo Maranhão contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Pinheiro/MA no Processo n. 0800735-58.2018.8.10.0052, pelo qual se teriam descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE COBRANÇA QUE VISA A CONCESSÃO DE ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 14,13% SOBRE OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. AUMENTO DIFERENCIADO A DETERMINADOS SETORES OU CATEGORIAS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. CARÁTER DE REVISÃO GERAL DO ATO LEGISLATIVO QUE O CONCEDEU. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aduz a parte autora, ora recorrida, que é servidora pública estadual vinculada AO Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e que não fora contemplada com a revisão remuneratória concedida por força do art. 1º da Medida Provisória Estadual nº 116 de 24/01/2012 por não fazer parte do Grupo Operacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e dos cargos da categoria funcional de Suporte às Atividades Artísticas e Culturais do Grupo Operacional Atividades Artísticas e Culturais – AAC. Alega que não cuidou a Medida Provisória de simples aumento de vencimentos, mas de autêntica revisão geral remuneratória, que deveria ser concedida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual a todos os servidores estaduais dos Três Poderes. 2. Procedência dos pedidos para determinar a implantação do percentual de 14,13% sobre os rendimentos e vencimentos percebidos pela parte recorrida, e condenar o Estado do Maranhão ao pagamento das parcelas retroativas desde a data em que a Medida Provisória nº 116 tenha entrado em vigor, acrescido de correção monetária. 3. Recorre o Estado do Maranhão sustentando que a MP nº 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012 não se aplica à totalidade de servidores estaduais, que não houve revisão geral remuneratória, mas apenas concessão de reajuste de vencimentos específicos, a ausência de violação ao princípio da isonomia, e ocorrência de violação ao art. 37, X, da Constituição Federal e da Sumula Vinculante nº 37. 4. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso “X” que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Desta forma, resta constitucionalmente assegurado o direito subjetivo dos servidores públicos à revisão remuneratória anual, que tem por fim assegurar a manutenção do poder aquisitivo de seus rendimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, contemplando os servidores dos Três Poderes, sem distinção de datas e assegurado o mesmo índice de revisão. 5. A Medida Provisória Estadual n° 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu expressamente acréscimo remuneratório com índice de 14,13% apenas para determinados seguimentos de servidores públicos, em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia. Não se pode acolher o argumento de que referida medida provisória concedeu simples reajuste de remuneração, sem caráter de revisão remuneratória geral, visto que para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores há a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentária, conforme exigência da Constituição Federal em seu art. 169, § 1º, I e II. Por sua vez, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos é assegurada anualmente pela Constituição da República, nos termos do já citado artigo 37, inciso “X”, e também pela Constituição do Estado do Maranhão, em seu art. 19, inciso “X”, devendo ser concedida em índice suficientemente capaz de recompor o poder aquisitivo dos vencimentos e independe de lei específica e de prévia dotação orçamentária. 6. Desta feita, verifica-se que a Medida Provisória Estadual º 116/2012 (transformada na Lei nº 9561/2012), cuidou de autêntica revisão geral remuneratória, devendo se assegurar ao recorrido o direito de reajuste em seus vencimentos, no percentual de 14,13% nela estabelecido, visto a revisão de remuneração de servidores com distinção de índices para setores ou categorias do funcionalismo público afigura-se inconstitucional por violação da isonomia. 7. Instado a se manifestar, não está o Judiciário a exercer indevidamente a função legislativa ou, sob o fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório não previsto em lei específica. No caso em exame, cuida-se apenas do reconhecer que o autor faz jus ao reajuste estabelecido pelo próprio Poder Executivo por meio da Medida Provisória nº 116/2012, dado o seu caráter de revisão geral remuneratória. Afronta à Sumula Vinculante nº 37 que não se verifica. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais, conforme artigo 12, I, da Lei nº 9.109/2009 (Lei de custas e emolumentos do Estado do Maranhão).10. Condenação do recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação. 11. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão” (fls. 230-231, doc. 2).
    2. O reclamante alega que “o acórdão recorrido ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias”, enquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal seria pacífica no sentido de que “a concessão de reajuste pelo judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e a SV 37” (fl. 7, doc. 1).
    Sustenta que “a pretensão autoral veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento ao autor justamente sob o fundamento de equiparação de ajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da Separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida” (fl. 8, doc. 1).
    Salienta que “a Medida Provisória 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu um reajuste no vencimento-base dos servidores integrantes de dois grupos ocupacionais, Apoio Administrativo (ADO) e Atividades Artísticas (AAC), que vinham percebendo o vencimento abaixo do salário mínimo” (fl. 9, doc. 1).
    Assevera haver, também, descumprimento do disposto na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, pois “o que ocorreu foi reajuste setorial de 14,13% a dois grupos específicos de servidores cuja remuneração estava abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012” e que “a partir desse fato alguns agentes públicos, dentre eles o autor do processo originário, ingressaram em juízo pleiteando a extensão do aumento do salário mínimo de 2012 como reajuste geral anual para todos os servidores do Estado” (fl. 15, doc. 1).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do curso dos processos originários e o julgamento monocrático da presente Reclamação Constitucional” (fl. 17, doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “conceder ordem de cassação de todas as decisões que contrariam as Súmulas Vinculantes de n. 4 e de n. 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões” (fl. 17, doc. 1).
    3. Em 6.5.2019, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada (e-doc. 11).
    4. As informações foram prestadas pela Presidente da Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro (e-doc. 13).
    5. O interessado, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação (e-doc. 19).
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito do interessado à revisão remuneratória concedida pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012, a autoridade reclamada teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal.
    9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Nas Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” e “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    10. Conforme salientei na decisão liminar, não há identidade material entre a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, na qual se versa sobre a impossibilidade de utilizar o salário mínimo como indexador, e a decisão reclamada, pela qual se reconheceu ter natureza geral a revisão remuneratória concedida pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012.
    11. Quanto à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, assiste razão ao reclamante.
    Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República na presente reclamação:
    “Verifica-se que, na origem, o servidor público Estadual do Maranhão apresentou ação proposta pelo rito do Juizado Especial, por meio da qual requereu a extensão do reajuste de 14,13% concedido pela Lei Estadual nº 9.561/2012 a dois grupos específicos de servidores cujo vencimento base estava abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012, o que foi deferido pela Turma Recursal. 
    In casu, a decisão reclamada assegurou ao ora beneficiário o direito de reajuste no percentual de 14,13%, por entender que a Lei nº 9.561/2012 cuidara de autêntica revisão geral remuneratória. 
    Primeiramente, como bem ressaltou a nobre relatora, não se comprovou haver identidade material entre a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a impossibilidade de utilizar o salário mínimo como indexador, e a decisão reclamada, pela qual se reconheceu ter natureza geral a revisão remuneratória concedida pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012. 
    De modo diverso, a fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, o que vai contra o entendimento fixado pela súmula vinculante nº 37. (…)
    Destarte, caracterizada a afronta à disciplina da súmula vinculante 37, deve ser a reclamação julgada procedente para que seja cassada a decisão reclamada” (fls. 9 e 11, e-doc. 22).
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida observando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora